Tribunal: STJ
Processo: 0045905-07.2023.8.16.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-04-24

Inteiro teor:
AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2172308 - PR(2024/0362081-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: C D T F - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: V F
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MARCONDES PORTO DE ABREU - SP154794
THIAGO MANOEL FERREIRA SENA - SP306161
AGRAVADO
: A DOS A DO B DO B A
ADVOGADO
: ARMANDO VIEIRA LARANJEIRO - PR038101
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. REVISÃO DO JULGADO.

SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por espólio contra decisão
monocrática que não conheceu de recurso especial manejado
com fundamento no
III, “a” e “c”, da Constituição
art. 105,
Federal, em demanda de cumprimento de obrigação em que se
discute a impenhorabilidade de imóvel sob alegação de tratar-se
de bem de família.
2. A parte agravante sustenta (i) negativa de prestação
jurisdicional, por suposta afronta aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil, e (ii) inaplicabilidade da Súmula 7/STJ,
afirmando que o espólio detém legitimidade, à luz do
VII,
art. 75,
do CPC, para pleitear o reconhecimento da impenhorabilidade
do imóvel penhorado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve
negativa de prestação jurisdicional, por violação aos arts. 489 e
1.022 do
em razão de suposta omissão do Tribunal
CPC/2015,
de origem; (ii) é possível, em recurso especial, rever a conclusão
das instâncias ordinárias quanto à inexistência de requisitos
para reconhecimento do imóvel como bem de família, diante do
óbice da
e (iii) subsiste o interesse na análise da
Súmula 7/STJ;
alegada violação ao
VII, do CPC, relativa à legitimidade
art. 75,
do espólio, quando o reconhecimento da impenhorabilidade
depende de reexame de matéria fático-probatória.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA56109855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:04:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 38f07a37-051a-47be-9bd8-7ab1155f104b

4. Afastada a alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do
porque o Tribunal de origem examinou de forma
CPC/2015,
expressa e suficiente os fundamentos centrais da controvérsia,
apreciando os pontos relevantes ao deslinde da causa, não se
confundindo decisão desfavorável com negativa de prestação
jurisdicional ou ausência de fundamentação.
5. O acolhimento da tese recursal quanto à natureza de bem de
família do imóvel penhorado demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório, pois a conclusão da Corte local baseou-
se na inexistência de comprovação da destinação do imóvel à
moradia do herdeiro, o que faz incidir o óbice da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da
14/04/2026
22/04/2026,
Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
23 de abril de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA56109855 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 23/04/2026 11:04:20
Publicação no DJEN/CNJ de 27/04/2026. Código de Controle do Documento: 38f07a37-051a-47be-9bd8-7ab1155f104b

AgInt no RECURSO ESPECIAL No 2172308 - PR(2024/0362081-0)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: C D T F - ESPÓLIO
AGRAVANTE
: V F
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MARCONDES PORTO DE ABREU - SP154794
THIAGO MANOEL FERREIRA SENA - SP306161
AGRAVADO
: A DOS A DO B DO B A
ADVOGADO
: ARMANDO VIEIRA LARANJEIRO - PR038101
EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO
RECURSO
ESPECIAL.
NEGATIVA
DE
PRESTAÇÃO
JURISDICIONAL.
INEXISTÊNCIA.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA. BEM DE FAMÍLIA. IMPENHORABILIDADE.
LEGITIMIDADE DO ESPÓLIO. REVISÃO DO JULGADO.

SÚMULA 7/STJ.
AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto por espólio contra decisão
monocrática que não conheceu de recurso especial manejado
com fundamento no
III, “a” e “c”, da Constituição
art. 105,
Federal, em demanda de cumprimento de obrigação em que se
discute a impenhorabilidade de imóvel sob alegação de tratar-se
de bem de família.
2. A parte agravante sustenta (i) negativa de prestação
jurisdicional, por suposta afronta aos arts. 489 e 1.022 do
Código de Processo Civil, e (ii) inaplicabilidade da Súmula 7/STJ,
afirmando que o espólio detém legitimidade, à luz do
VII,
art. 75,
do CPC, para pleitear o reconhecimento da impenhorabilidade
do imóvel penhorado.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se (i) houve
negativa de prestação jurisdicional, por violação aos arts. 489 e
1.022 do
em razão de suposta omissão do Tribunal
CPC/2015,
de origem; (ii) é possível, em recurso especial, rever a conclusão
das instâncias ordinárias quanto à inexistência de requisitos
para reconhecimento do imóvel como bem de família, diante do
óbice da
e (iii) subsiste o interesse na análise da
Súmula 7/STJ;
Documento eletrônico VDA55838523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:38
Código de Controle do Documento: 04bfe113-905a-489e-98d9-844cfff2232c

alegada violação ao
VII, do CPC, relativa à legitimidade
art. 75,
do espólio, quando o reconhecimento da impenhorabilidade
depende de reexame de matéria fático-probatória.
III. Razões de decidir
4. Afastada a alegação de violação aos arts. 489 e 1.022 do
porque o Tribunal de origem examinou de forma
CPC/2015,
expressa e suficiente os fundamentos centrais da controvérsia,
apreciando os pontos relevantes ao deslinde da causa, não se
confundindo decisão desfavorável com negativa de prestação
jurisdicional ou ausência de fundamentação.
5. O acolhimento da tese recursal quanto à natureza de bem de
família do imóvel penhorado demandaria o revolvimento do
acervo fático-probatório, pois a conclusão da Corte local baseou-
se na inexistência de comprovação da destinação do imóvel à
moradia do herdeiro, o que faz incidir o óbice da Súmula 7/STJ.
IV. Dispositivo
6. Agravo interno não provido.

RELATÓRIO
Trata-se de agravo interno interposto por C D T F - Espólio, contra
decisão proferida por esta Relatoria que não conheceu do recurso especial.
Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Nas razões do agravo interno, a parte agravante sustenta que houve
negativa de prestação jurisdicional e que não incide a Súmula
afirmando que:
7/STJ,
"Norteou o acórdão recorrido na premissa de “o espólio não possui legitimidade na
busca de reconhecimento, em nome de terceiro, herdeiro ou não, da
impenhorabilidade de bens constantes do seu acervo”, entendendo pela ilegitimidade
dos Agravantes. (....). Os d. julgadores ignoraram todas as decisões trazidas
demonstrando que, enquanto não findando o inventário, a legitimidade para a defesa
é do Espólio, em total consonância com o
VII, do CPC
art. 75,
" (e-STJ fl. 280).
Não foi apresentada a impugnação ao agravo interno pela parte
agravada (e-STJ fl. 290).
É o relatório.
VOTO
O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA55838523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:38
Código de Controle do Documento: 04bfe113-905a-489e-98d9-844cfff2232c

A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, hipótese que
resulte na reconsideração dos argumentos fáticos e jurídicos anteriormente
lançados, motivo pelo qual mantenho a decisão agravada pelos fundamentos
anteriormente expostos, os quais transcrevo para que passem a fazer parte da
presente decisão (e-STJ fls. 268-272):

DECIDO.
O recurso especial é tempestivo e cabível, pois interposto em face de
decisão que negou provimento ao recurso de apelação interposto na
origem (art. 105, III, “a” e "c", da Constituição Federal).
No presente processo, a parte afirma, em suma, que estão presentes
os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pelo acórdão
recorrido, que analisou detidamente todas as questões jurídicas
postas.
De saída, no que tange a alegação de afronta aos artigos 1.022 e 489
do Código de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts.
489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão,
CPC/2015,
obscuridade ou contradição nos acórdãos recorridos capazes de torná-
los nulos. O colegiado originário apreciou a demanda de forma clara e
precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos julgados."
(AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.441.987/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Rememore-se, ainda, que "A ausência de oposição de embargos de
declaração na origem inviabiliza a análise da apontada violação do
do
no recurso especial, porquanto torna
art. 1.022
CPC/2015
impossível a compreensão da
controvérsia, situação que
CPC/2015
atrai o óbice da
à espécie." (AgInt no
Súmula no 284/STF
relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva,
REsp n. 1.955.114/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/12/2022,
9/12/2022.
Efetivamente, compulsando os autos, verifica-se que a Corte de
origem examinou de forma expressa os fundamentos centrais trazidos
pela parte, notadamente quanto à legitimidade do espólio e à
impenhorabilidade do imóvel, tendo fundamentado adequadamente
sua conclusão. A eventual ausência de menção explícita a todos os
dispositivos legais ou precedentes invocados não configura omissão,
tampouco negativa de prestação jurisdicional, quando o acórdão
apresenta motivação suficiente e coerente para o desate da
controvérsia, conforme orientação consolidada do STJ.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando
o Tribunal Estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente,
sobre os pontos relevantes e necessários ao deslinde da
controvérsia." (AgInt no
relator Ministro Moura
REsp n. 1.899.000/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
21/8/2023,
23/8/2023.
Documento eletrônico VDA55838523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:38
Código de Controle do Documento: 04bfe113-905a-489e-98d9-844cfff2232c

Ressalte-se que não se pode confundir decisão desfavorável aos
interesses da parte com negativa de prestação jurisdicional, tampouco
fundamentação concisa com ausência de fundamentação.
Nesse sentido, destaca-se o seguinte precedente:

AGRAVO
INTERNO
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
PROCESSO
CIVIL.
CUMPRIMENTO
DE
SENTENÇA.
VIOLAÇÃO
DO

DO
CPC.

ART.
1.022
INEXISTÊNCIA. MULTA DIÁRIA. REVISÃO DA NECESSIDADE
E DO VALOR FIXADO DEMANDA O REVOLVIMENTO DO
ACERVO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
SÚMULA N. 7/STJ.
1. "Não se pode confundir decisão contrária ao interesse da
parte com ausência de fundamentação ou negativa de prestação
jurisdicional" (AgInt no relatora Ministra AREsp n. 1.907.401/SP,
Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 22/8/2022,
DJe de
)
29/8/2022
(AgInt
no

relator
Ministro

AREsp
n.
2.746.371/PE,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17/3/2025,
DJEN de
)
20/3/2025.

Portanto, constatada a pronúncia expressa e suficiente acerca dos
temas indicados como omissos, a questão do direito aplicado é
matéria relativa ao mérito recursal, não se podendo cogitar, no
presente feito, em prestação jurisdicional defeituosa.
Ademais, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, procedimento incompatível com o entendimento firmado pela
Súmula no 7 deste Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que:
"A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso
especial."
Isso porque, conforme consignado no acórdão recorrido, a conclusão
de que o imóvel objeto da penhora não se enquadra como bem de
família decorreu da análise das provas constantes nos autos,
especialmente no que diz respeito à ausência de comprovação da
destinação do imóvel à moradia do herdeiro e à inexistência de outros
bens em seu nome. O Tribunal de origem destacou que não foram
apresentados documentos idôneos, como certidões negativas de
propriedade ou declarações de imposto de renda, capazes de atestar
a exclusividade do uso residencial por parte do herdeiro e a ausência
de outros imóveis que poderiam ser utilizados para o cumprimento da
obrigação. Ainda, registrou que o próprio herdeiro recusou-se a
apresentar a relação de bens, prejudicando a verificação da condição
de impenhorabilidade.
Dessa forma, infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária
demandaria a revaloração do acervo probatório, o que atrai, de forma
direta, o óbice da Súmula no 7 do STJ.
Documento eletrônico VDA55838523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:38
Código de Controle do Documento: 04bfe113-905a-489e-98d9-844cfff2232c

De fato, presente a função uniformizadora do Recurso Especial, não
se pode cogitar de seu emprego para a realização de rejulgamento do
contexto fático-probatório, em atitude típica de revisão promovida por
nova instância.
Diante disso, é reiterada a jurisprudência desta Corte que assenta que
"o reexame de fatos e provas (é) vedado em recurso especial pela
Súmula no 7 do STJ." (AgInt no
relator Ministro
REsp n. 2.151.760/SC,
Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
9/12/2024,
)
12/12/2024.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL CUMULADA COM
RESTITUIÇÃO DE VALORES E INDENIZAÇÃO POR DANOS
MORAIS
E
MATERIAIS.
REEXAME
DE
FATOS
E
PROVAS.
INADMISSIBILIDADE.
SÚMULA
7
DO
STJ.
RESTITUIÇÃO DE QUANTIA PAGA. CONTRATO DE COMPRA
E VENDA DE IMÓVEL. RESOLUÇÃO POR CULPA DA
CONSTRUTORA /VENDEDORA. DEVOLUÇÃO DA COMISSÃO
DE
CORRETAGEM.
PRESCRIÇÃO.
PRAZO
TRIENAL. INAPLICABILIDADE. VIOLAÇÃO DO DO CPC.
INOCORRÊNCIA.
ART. 489
1. Ação de rescisão contratual cumulada com restituição de
valores e indenização por danos morais e materiais.
2. Alterar o decidido no acórdão impugnado no que se refere às
teses atinentes à alegada ilegitimidade passiva dos recorrentes
no tocante à relação jurídica havida entre as partes e à
delimitação de suposta responsabilidade, envolve o reexame de
fatos e provas, o que é vedado em recurso especial pela
Súmula 7/STJ.
(...) (AgInt nos EDcl no
relatora
AREsp n. 2.627.058/MG,
Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 11/11/2024,
DJe de
)
13/11/2024.

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE PRODUÇÃO ANTECIPADA
DE
PROVAS.
AUSÊNCIA
DE
IMPUGNAÇÃO
AOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO RECORRIDO. APLICAÇÃO
DA
SÚMULA
N.o
283
DO
STF,
POR
ANALOGIA.
CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURAÇÃO.
REFORMA DO JULGADO. ANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-
PROBATÓRIA. NÃO CABIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA
No 7 DO STJ. TEMA NÃO DEBATIDO PELAS INSTÂNCIAS
ORDINÁRIAS. APLICAÇÃO DA SÚMULA N.o 282 DO STF.
PREQUESTIONAENTO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA.
NECESSIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55838523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:38
Código de Controle do Documento: 04bfe113-905a-489e-98d9-844cfff2232c

1. A falta de impugnação a fundamento suficiente para manter o
acórdão recorrido acarreta o não conhecimento do recurso.
Inteligência da Súmula n.o 283 do STF, aplicável, por analogia,
ao recurso especial.
2. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige
reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz
incidir o óbice da Súmula n.o 7 do STJ.
(...) (AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 2.662.287/SP,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
28/10/2024,
)
30/10/2024.

Não há, portanto, dúvida acerca da inaptidão do recurso especial para
promover a revisão do quadro fático-probatório, viabilizando reformar
da compreensão firmada pela Corte de origem acima do tema.
Não se quer dizer, contudo, que o debate do quadro fático não possa
ser revisado nesta instância especial. Ao revés, é também pacífico o
entendimento de que: "a revaloração jurídica de fatos e provas
incontroversos delineados no acórdão impugnado afasta a aplicação
da Súmula no 7 do STJ na espécie." (AgInt no AREsp n. 1.742.678/MT,
relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 8/6/2021,
DJe de
)
11/6/2021.
Cuida-se, contudo, de ônus imputado à parte recorrente, que não pode
se limitar a afirmar que sua pretensão demanda apenas o
reenquadramento fático à moldura legal pretendida, devendo, isto sim,
evidenciar, objetivamente, que a análise fática estabilizada melhor se
enquadra em outra forma jurídica.
Daí porque este colegiado também tem afirmado, reiteradamente, que
"No tocante às Súmulas nos 5 e
não basta a parte sustentar
7/STJ,
genericamente a não aplicação dos óbices, sem explicitar, à luz do
contexto fático delineado no acórdão e da tese recursal trazida no
recurso especial, de que maneira a análise não dependeria do
reexame fático-probatório ou da análise das cláusulas contratuais."
(AgInt no relator
Ministro Ricardo Villas Bôas
AREsp n. 2.250.305/DF,
Cueva, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
2/10/2023,
6/10/2023.
No mesmo sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE
DO NCPC. AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE
PROMESSA
DE
COMPRA
E
VENDA
DE
IMÓVEL. INDENIZAÇÃO. DANOS MATERIAIS. AUSÊNCIA DE
IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA A TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE ADMISSIBILIDADE DE
RECURSO
ESPECIAL.
DESCUMPRIMENTO
DOS
REQUISITOS PRECONIZADOS PELO III, DO NCPC (ART. 544,
§ 4o,
I, DO
). AGRAVO INTERNO NÃO
ART. 932,
CPC/73
PROVIDO.
Documento eletrônico VDA55838523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:38
Código de Controle do Documento: 04bfe113-905a-489e-98d9-844cfff2232c

1. Aplica-se o NCPC a este julgamento ante os termos do
Enunciado Administrativo n.o 3, aprovado pelo Plenário do STJ
na sessão de
Aos recursos interpostos com
9/3/2016:
fundamento no
(relativos a decisões publicadas a
CPC/2015
partir de 18 março de 2016) serão exigidos os requisitos de
admissibilidade recursal na forma do novo CPC.
2. Não se mostra viável o agravo em recurso especial que,
apresentado em desacordo com os requisitos preconizados pelo
III, do NCPC (544, § 4o, I, do
), não impugna os
art. 932,
CPC/73
fundamentos da respectiva inadmissibilidade (incidência das
Súmulas n.os 5 e 7 do STJ e 284 do STF).
3. Não basta para considerar "especificamente impugnados" os
fundamentos da decisão recorrida a mera transcrição de
súmulas ou reprodução de dispositivos legais violados.
Necessário, além das indicações expressas e claras, a sua
vinculação aos fatos tal como analisados pelo acórdão ou
decisão para então, mediante enfrentamento dialético desse
conjunto de permissivos constitucionais em face do exame
soberano do material de cognição pela Corte estadual, se
chegar ao almejado entendimento de que a classificação jurídica
concluída não espelha o melhor direito ao caso.
4. Agravo interno não provido.
(AgInt no
relator Ministro Moura
AREsp n. 1.925.017/SC,
Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
)
5/9/2022,
8/9/2022.

No presente feito, o acolhimento da tese recursal demandaria
inevitável revisão do quadro fático-probatório estabelecido na instância
de origem, providência que, como visto, é inviável nesta sede.
Ademais, é certo que: "A jurisprudência desta Corte firmou o
entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre
interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado
em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula n. 7 do
STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c
do permissivo constitucional." (AgInt no AREsp n. 2.662.008/BA,
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 24/2/2025,
DJEN de
)
28/2/2025.
Por fim, a alegada violação ao
VII, do CPC, no que se refere
art. 75,
à legitimidade do espólio para requerer a impenhorabilidade do
imóvel, fica prejudicada, uma vez que, conforme já demonstrado, o
reconhecimento da condição de bem de família exigiria o reexame de
matéria fático-probatória, providência vedada nesta instância especial.
Assim, não subsiste interesse processual na discussão acerca da
legitimidade ativa para postular direito que, no caso concreto, revela-
se juridicamente insubsistente diante do conjunto probatório delineado
pelas instâncias ordinárias.
Ante o exposto, não conheço do recurso especial.
Documento eletrônico VDA55838523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:38
Código de Controle do Documento: 04bfe113-905a-489e-98d9-844cfff2232c

Incabível a majoração dos honorários recursais visto tratar-se, na
origem, de acórdão proferido em sede de agravo de instrumento.
Publique-se. Intime-se.
No que tange a alegação de afronta aos artigos 489 e 1.022 do Código
de Processo Civil, certo é que "Afasta-se a ofensa aos arts. 489 e 1.022 do
pois não se constatam omissão, obscuridade ou contradição nos
CPC/2015,
acórdãos recorridos capazes de torná-los nulos. O Colegiado originário apreciou a
demanda de forma clara e precisa, deixando bem delineados os fundamentos dos
julgados. " (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
AREsp n. 2.441.987/DF,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
17/2/2025,
20/2/2025.
Efetivamente, compulsados os autos, colhe-se que a Corte de origem
analisou e rebateu, um a um, os argumentos levantados, sendo certo que a ausência
de menção a um outro argumento invocado pela defesa não macula o comando
decisório se, bem fundamentado, apresenta razões capazes de se sustentar por si.
Assim, "Não procede a arguição de ofensa ao 1.022 do CPC, quando o
Tribunal estadual se pronuncia, de forma motivada e suficiente, sobre os pontos
relevantes e necessários ao deslinde da controvérsia." (AgInt no REsp n. 1.899.000
/SP, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em
DJe de
21/8/2023,
.
23/8/2023)
Assim, não se mostra viável o conhecimento do recurso no aspecto.
Ademais, para conhecer da controvérsia apresentada neste recurso,
mostra-se necessário o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos,
procedimento incompatível com o entendimento firmado pela Súmula no 7 deste
Superior Tribunal de Justiça, que estabelece que: "A pretensão de simples reexame
de prova não enseja recurso especial."
Isso porque, conforme consignado no acórdão recorrido, a conclusão de
que o imóvel objeto da penhora não se enquadra como bem de família decorreu da
análise das provas constantes nos autos, especialmente no que diz respeito à
ausência de comprovação da destinação do imóvel à moradia do herdeiro e à
inexistência de outros bens em seu nome. O Tribunal de origem destacou que não
foram apresentados documentos idôneos, como certidões negativas de propriedade
ou declarações de imposto de renda, capazes de atestar a exclusividade do uso
residencial por parte do herdeiro e a ausência de outros imóveis que poderiam ser
utilizados para o cumprimento da obrigação. Ainda, registrou que o próprio herdeiro
recusou-se a apresentar a relação de bens, prejudicando a verificação da condição
de impenhorabilidade.
Documento eletrônico VDA55838523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:38
Código de Controle do Documento: 04bfe113-905a-489e-98d9-844cfff2232c

Dessa forma, infirmar o entendimento adotado pela instância ordinária
demandaria a revaloração do acervo probatório, o que atrai, de forma direta, o óbice
da Súmula no 7 do STJ.
Por fim, a alegada violação ao
VII, do CPC, no que se refere
art. 75,
à legitimidade do espólio para requerer a impenhorabilidade do imóvel, fica
prejudicada, uma vez que, conforme já demonstrado, o reconhecimento da condição
de bem de família exigiria o reexame de matéria fático-probatória, providência
vedada nesta instância especial. Assim, não subsiste interesse processual na
discussão acerca da legitimidade ativa para postular direito que, no caso concreto,
revela-se juridicamente insubsistente diante do conjunto probatório delineado pelas
instâncias ordinárias.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É o voto.
Documento eletrônico VDA55838523 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 13/04/2026 11:03:38
Código de Controle do Documento: 04bfe113-905a-489e-98d9-844cfff2232c

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no REsp 2.172.308 / PR
Número Registro: 2024/0362081-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00058923120208160174 00093036320128160174 00459050720238160000 00523007820248160000
459050720238160000
523007820248160000
52300782024816000000058923120208160174
58923120208160174 93036320128160174
Sessão Virtual de
a
14/04/2026
22/04/2026
SEGREDO DE JUSTIÇA
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. JANICE AGOSTINHO BARRETO ASCARI

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : C D T F - ESPÓLIO
RECORRENTE : V F
ADVOGADOS
: ALEXANDRE MARCONDES PORTO DE ABREU - SP154794
THIAGO MANOEL FERREIRA SENA - SP306161
RECORRIDO
: A DOS A DO B DO B A
ADVOGADO
: ARMANDO VIEIRA LARANJEIRO - PR038101
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : C D T F - ESPÓLIO
Documento eletrônico VDA56082749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:20:51
Código de Controle do Documento: 29737229-0733-44a3-90f1-dd6a1f380126

AGRAVANTE : V F
ADVOGADOS : ALEXANDRE MARCONDES PORTO DE ABREU - SP154794
THIAGO MANOEL FERREIRA SENA - SP306161
AGRAVADO
: A DOS A DO B DO B A
ADVOGADO
: ARMANDO VIEIRA LARANJEIRO - PR038101
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
14/04/2026
22/04/2026,
do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva e
Moura Ribeiro votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 22 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA56082749 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 23/04/2026 01:20:51
Código de Controle do Documento: 29737229-0733-44a3-90f1-dd6a1f380126